Tribunal: TJSP
Processo: 1008453-40.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Parte autora que nega ter contratado renovação de empréstimo consignado junto ao banco. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Descabimento. Preliminar de inépcia recursal arguida em contrarrazões afastada. Inexistência de verossimilhança das alegações da parte autora. Inversão do ônus da prova incabível. Demonstrada nos autos a contratação pela

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Parte autora que nega ter contratado renovação de empréstimo consignado junto ao banco. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Descabimento. Preliminar de inépcia recursal arguida em contrarrazões afastada. Inexistência de verossimilhança das alegações da parte autora. Inversão do ônus da prova incabível. Demonstrada nos autos a contratação pela parte autora da renovação dos empréstimos consignados anteriormente contratados e reconhecidos, efetuada em terminal de autoatendimento, mediante uso de cartão e senha pessoal. Extratos que indicam a disponibilização de quantia em conta corrente, tendo sido sacada pela parte autora, fato incontroverso. Empréstimos anteriores reconhecidos que também foram firmados na modalidade digital, em caixa eletrônico, demonstrando familiaridade da consumidora com esta espécie de contratação. Indenização indevida. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada para 15% sobre valor da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008453-40.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUZIA
CANDIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008453-40.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 22017
2/9
VOTO No 22017
Apelante(s): Luzia Candida da Silva
Apelado(s): Itaú Unibanco S/A
Comarca: Ribeirão Preto - Foro de Ribeirão Preto/6a Vara Cível
Juiz(a): Ana Paula Franchito Cypriano
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Parte
autora que nega ter contratado renovação de empréstimo
consignado junto ao banco. Sentença de improcedência.
Irresignação da autora. Descabimento. Preliminar de inépcia
recursal arguida em contrarrazões afastada. Inexistência de
verossimilhança das alegações da parte autora. Inversão do
ônus da prova incabível. Demonstrada nos autos a contratação
pela parte autora da renovação dos empréstimos consignados
anteriormente contratados e reconhecidos, efetuada em
terminal de autoatendimento, mediante uso de cartão e senha
pessoal. Extratos que indicam a disponibilização de quantia em
conta corrente, tendo sido sacada pela parte autora, fato
incontroverso. Empréstimos anteriores reconhecidos que
também foram firmados na modalidade digital, em caixa
eletrônico, demonstrando familiaridade da consumidora com
esta espécie de contratação. Indenização indevida. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em
honorários advocatícios majorada para 15% sobre valor da
causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no
artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c
indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008453-40.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 22017
3/9
sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
suma, que: 1) questiona a contratação do empréstimo de final no 5035, que
supostamente teria sido contratado para quitar dois empréstimos
consignados anteriores, os quais reconhece; 2) competia à parte ré
comprovar a higidez da contratação, ônus do qual não se desincumbiu; 3) a
parte ré anexou telas sistêmicas sem força probatória, não comprovando a
contratação, na forma digital ou física; 4) houve falha na prestação de
serviços, pois o sistema falho do banco não fornece assinatura digital nos
contratos, nem meios seguros de certificar se a transação realmente
decorreu da vontade das partes; 5) aplica-se o art. 14 do CDC ao caso em
tela; 6) somente arcou com várias parcelas porque seu valor era
equivalente à soma das parcelas dos empréstimos anteriores, legítimos.
Houve resposta, em que foi arguida
preliminar de inépcia recursal.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o recurso
em tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Afasta-se a preliminar de inépcia recursal
arguida em contrarrazões, na medida em que o recurso impugnou os
fundamentos da r. sentença, comportando conhecimento.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008453-40.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 22017
4/9
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008453-40.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 22017
5/9
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010 Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro
Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou improcedente a ação deixou assentado que:
Passo a conhecer do pedido, porque o caso comporta o
julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do
Código de Processo Civil, porquanto presentes os pré-
requisitos para julgamento desta forma, pelo que se depreende
da matéria sub judice e da análise do processo, demonstrando
que a dilação probatória é despicienda. Cumpre esclarecer que
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras (Súmula 297 do STJ). Não obstante, nos contratos
bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade das cláusulas (Súmula 381 do STJ), de modo que
esse juízo deverá se ater única e exclusivamente ao que foi
expressamente pleiteado pela autora. Passo a análise do mérito.
Conforme se verifica dos autos, a autora mantém conta
corrente junto ao banco réu e nesta, recebe o benefício do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Restou
incontroverso que as partes mantinham dois empréstimos
consignados, contratados anteriormente. A controvérsia diz
respeito a um terceiro empréstimo, que teria sido contraído
para quitação dos anteriores, já que a autora nega essa
contratação. E diante dos elementos constantes dos autos e da
prova produzida pelo banco réu, entendo que o pedido é
improcedente. Embora a autora negue a contratação desta
renegociação, o banco juntou prints de tela que
comprovam que a operação em tela foi firmada na agência,
em caixa eletrônico, mediante a utilização de senha pessoal
como ocorre costumeiramente nessas operações. Muito
embora o instrumento físico do contrato não tenha sido
acostado aos autos, não há nenhuma razão para afastar-se a
exigibilidade do débito que dele emana, porque o contrato
eletrônico se processa no terminal eletrônico com cartão,
mediante a utilização de senha pessoal. Neste caso, não há
documento físico, assinado pelas partes. Tal meio de
contratação decorre da informalidade atual que o cotidiano
mostra nas operações bancárias, sobretudo pelas opções de
internet, via telefônica e caixa eletrônico. Os contratos
eletrônicos são uma realidade e se prestam como meios hábeis
a criar e representar vínculos entre partes, especialmente no
caso dos autos onde a ré acostou o extrato bancário que indica
a liberação do crédito na conta do autor (fato não negado ou
impugnado em sede de réplica. E se a autora utilizava a conta
corrente para recebimento de remuneração, saques, etc., causa

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008453-40.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 22017
6/9
estranheza o fato de afirmar desconhecer o crédito
remanescente deste empréstimo na conta, o qual inclusive
utilizou normalmente. Ora, neste caso, não se pode admitir
que a autora tenha autorizado a renegociação, seja
digitando ou fornecendo a sua senha; que tenha sacado o
valor do "troco" liberado, de R$ 860,45 e após perceber a
dilatação do prazo e aumento do valor do crédito, vir a
pleitear o restabelecimento dos contratos anteriores,
devidamente quitados pela nova operação. Embora negue
ter fornecido a senha, a autora não esclarece como
puderam adivinha-la, mesmo porque não se trata de
fraude, já que esta foi a única operação contestada por ela.
Tivesse havido extravio do cartão, ou utilização indevida,
certamente o terceiro teria procedido ao saque imediato do
crédito remanescente. Neste sentido, vale citar alguns
precedentes do TJSP: “RECURSO Apelação Insurgência
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
demanda Admissibilidade Contrato de empréstimo consignado
Regularidade na contratação feita mediante o uso de cartão
pessoal e senha Cartão bancário e senha que são pessoais e
intransferíveis, incumbindo ao correntista a sua guarda Ação
improcedente Recurso provido” (TJSP; Apelação Cível
1004775-88.2017.8.26.0020;
Relator:
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/07/2019; Data de Registro:
10/07/2019); “Apelação Ação declaratória de inexistência de
débito Extravio de cartão bancário com realização de
empréstimo e saque parcial da quantia em conta corrente
Sentença de improcedência Insurgência da autora Alegação de
que não autorizou a disponibilização de limite para contratação
de empréstimos em autoatendimento, o que configuraria falha
na prestação do serviço - Não acolhimento Meio de
contratação de mútuo já utilizado pela própria apelante
Transação que se assemelha ao perfil do correntista Uso do
cartão em máquinas de autoatendimento, por terceiro, com
senha pessoal e intransferível Culpa exclusiva do consumidor
Art. 14 §3o do CDC Valores creditados que também foram
utilizados para liquidação de parcela de empréstimo
Exigibilidade do débito - Manutenção do decidido Honorários
recursais Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível
1021985-89.2016.8.26.0602; Relator: Achile Alesina; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2019; Data de
Registro: 04/04/2019). E sendo reconhecida a validade da
operação, não há nenhum dos requisitos ensejadores da
reparação pelos danos morais. Nesse contexto, os pedidos
formulados pela autora são improcedentes. Ante ao exposto,
JULGO IMPOCEDENTE o pedido e revogo a tutela de
urgência concedida, devendo o banco, contudo, por força da
decisão de fls. 32/33 restabelecer as cobranças do empréstimo
a partir desta data. E julgo extinto o feito, nos termos do artigo
487, inciso I do Código de Processo Civil. Dada a
sucumbência, a autora arcará com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
10% sobre o valor da causa, corrigido, observados, todavia, os

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008453-40.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 22017
7/9
benefícios da justiça gratuita.(art. 98, par. 3o do CPC).
À falta de verossimilhança mínima das
alegações da parte autora, não se justifica a inversão do ônus probatório na
hipótese em exame.
Assim,
incumbia
à
parte
autora
a
demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo
373, I, do CPC/15, encargo do qual não se desincumbiu a parte recorrente.
Conforme
mencionado
pela
instituição
financeira, os valores contratados foram disponibilizados à parte autora,
quitando os contratos de empréstimo consignado de no 619006067 e
450771431 (fls.70) e creditando o valor de R$860,45 em sua conta
bancária, na data de 06/11/2017. Referido valor foi sacado pela parte
autora em 10/11/2017 (fls.65), fato incontroverso.
Em réplica, a parte autora limitou-se a
afirmar que “desconhecia que havia sido liberado crédito em sua conta
(frise-se que a autora é idosa e não confere sua conta
pormenorizadamente). Note-se que não houve saque do valor creditado no
mesmo dia em que foi liberado.” (fls.121).
Contudo, não se afigura plausível que a parte
autora tenha usufruído de valor superior ao da própria aposentadoria sem
questionar-se sobre sua origem. Além disso, os contratos reconhecidos pela
parte autora também foram firmados na modalidade digital, em terminal de
autoatendimento,
conforme
documentos
de
fls.28/29
e
30/31,
demonstrando que a parte autora possui familiaridade com esse tipo de
contratação.
Os fundamentos apresentados pela parte

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008453-40.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 22017
8/9
requerente não são suficientes para se reconhecer qualquer mácula no
atendimento ou na prestação do serviço bancário, nem para se verificar
alguma fraude circunstância que, em tese, poderia implicar
responsabilidade da requerida, se, eventualmente, se tratasse de caso
fortuito interno. Não há qualquer vício de consentimento devidamente
demonstrado pela parte autora.
Ora,
cuida-se
aqui
de
empréstimos
eletrônicos de valor fixo, que, como assinalado, foi comprovadamente
creditado na conta corrente da parte ativa, sendo prescindível no caso a
prova de que os contratos foram subscritos pela parte autora, porquanto
formalizados pela via eletrônica, com a utilização de cartão e senha pessoal
do correntista (informa o banco que referido empréstimo pode ser
celebrado em caixa eletrônico, na rede mundial de computadores, na
própria agência ou por telefone, não se materializando, assim, dadas tais
peculiaridades da avença, a mácula apontada pelo autor).
Diante disso, a improcedência da ação em
tela era mesmo de rigor.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte ré, em grau de recurso,
bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede
recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se a majoração dos
honorários advocatícios para importe de 15% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil,
ressalvada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008453-40.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 22017
9/9
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator